Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702876-31.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO JOSE AIDAR DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido retro. Concedo prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal traga aos autos as informações anteriormente solicitadas. P. I. Brasília, 24 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora